Tribunal: TJDFT
Processo: 0726868-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0726868-07.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AEX ALIMENTA COMERCIO DE REFEICOES E SERVICOS LTDA, NUTRISAUDE ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA., NUTRI HOSPITALAR ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA, NUTRI &amp; SAUDE REFEICOES COLETIVAS LTDA., VIDA MAIS COMERCIO DE REFEICOES E SERVICOS LTDA AGRAVADO: H &amp; JR CONSULTORIA LTDA - ME DECISÃO PROCESSO SENTENCIADO. AGRAVO PREJUDICADO. Processo originário sentenciado. Julgo prejudicado o agravo. Após arquivem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator